Tribunal: TJDFT
Processo: 0707530-51.2019.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES PRIVILEGIADO (ART. 155, CAPUT, § 2o, DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 8 meses de reclusão e 6 dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime de furto simples privilegiado (art. 155, caput, § 2o, do Código Penal). A defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação, argumentando que o reconhecimento fotográfico, sem corroboração de outros elementos, não seria suficiente para a imposição da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento fotográfico do réu, aliado aos depoimentos da vítima e de testemunha, constituem prova suficiente para embasar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra, de forma suficiente, a materialidade e a autoria do delito, consubstanciado em boletim de ocorrência, rastreamento do celular furtado e depoimentos prestados em juízo.
4. O reconhecimento fotográfico não foi o único elemento de prova utilizado para fundamentar a condenação, tendo sido corroborado pelas declarações da vítima e de testemunha que adquiriu o celular subtraído.
5. O réu foi identificado pela vítima, como pessoa conhecida, reduzindo o risco de erro no reconhecimento, o que reforça a credibilidade do reconhecimento fotográfico.
6. A sentença não merece reparo, pois a condenação fundamenta-se em prova robusta, apta a afastar a tese defensiva de insuficiência probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O reconhecimento fotográfico, quando corroborado por outros elementos probatórios, como depoimentos consistentes da vítima e de testemunha presencial, constitui prova suficiente para embasar a condenação.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, caput, § 2o; Código de Processo Penal, art. 386, V; art. 226.